Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 9727265, o processo foi declarado saneado quanto a todos os servidores que prosseguimento na execução. No ID: 21647221, determinou-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos de MARISA FATIMA DA SILVA, MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL, MARIZETE MARIA GOMES, MARLENE THEODORO DA SILVA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MESCIAS ALVES DE SOUSA, NADIA FERREIRA PENNA, NIRVANIA PEREIRA MATOS DA SILVA, ONOFRE MATEUS BATISTA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO, RAIMUNDO LUSTOSA DE MELO FILHO, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, SANDRA MARIA DUARTE SOUZA, SANDRO MARTINS VIEIRA, RUTH CEDRO DE OLIVEIRA e SALOME MARIA DE OLIVEIRA. No ID: 21155837, constam as planilhas atualizadas. O Distrito Federal, intimado, quedou-se inerte no tocante aos cálculos judiciais (ID: 25271028). No ID: 24631019, o SINDIRETA anuiu com os cálculos e pugnou pela expedição das respectivas requisições de pequeno valor (RPV). Os EE n. 0004314-42.2008.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 12322296). Ademais, no ID: 12322251 dos embargos, consta o acórdão n. 355763 que determinou o afastamento da Lei local n. 3.624/2005. É o histórico necessário. Decido. In casu, não havendo divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 24155837, a sua homologação é medida que se impõe. Desse modo, homologo os novos cálculos judiciais ID: 24155837, p.p.1-44. Antes de determinar a expedição dos requisitórios, esclareça o SINDIRETA quanto ao interesse no destaque dos honorários contratuais, uma vez que não é lícita a expedição de RPV autônoma quanto a eles (item 18 de ID: 24631018). Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador